Tribunal: STF
Processo: RHC 86148
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2.
 Recurso incompreensível, sem fundamentação e, portanto,
manifestamente improcedente. Hipótese de negativa de seguimento.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento